Tribunal: TJBA
Processo: 0000251-21.2013.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000251-21.2013.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOACYR BATISTA DE SOUZA LEITE JUNIOR

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, RAFAELLA GIOVANNA BATISTA PIMENTEL PACHECO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO REPASSE DO DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 11, II, DA LEI Nº 8.429/92 PELA LEI Nº 14.230/2021. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA NO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

A Lei nº 14.230/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei nº 8.429/92, art. 11), abolindo a possibilidade de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos e tornando taxativa a tipificação dos atos ímprobos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, decidiu que as alterações mais benéficas da Lei nº 14.230/2021 devem ser aplicadas aos processos ainda em curso, desde que não haja condenação com trânsito em julgado, assegurando a retroatividade da norma mais benéfica no âmbito do Direito Administrativo Sancionador.

Embora o Tema 1.199 tenha tratado especificamente da supressão da modalidade culposa de improbidade administrativa, o raciocínio nele construído aplica-se igualmente ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa, impondo-se o reconhecimento da atipicidade superveniente da conduta imputada ao recorrente.

Diante da revogação expressa do inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429/92, não há mais fundamento legal para a condenação do apelante, impondo-se a reforma da sentença e a improcedência da ação.

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
do excelentíssimo Relator,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

03